Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ÀS VÉSPERAS DA HASTA. CONDUTA PROTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que manteve multa por litigância de má-fé em execução ajuizada em 1993, em razão de sucessivas tentativas de impedir a realização de leilão judicial de imóveis penhorados, mediante a interposição de embargos intempestivos e incidentes infundados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo contém impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se a conduta do executado configura litigância de má-fé, legitimando a manutenção da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. O agravo contém impugnação específica e demonstra a irresignação do executado em relação aos fundamentos da decisão, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de impugnação.
4. A oposição reiterada de incidentes infundados e intempestivos, com o intuito de obstar a realização do leilão judicial, caracteriza resistência injustificada ao andamento processual e procedimento temerário, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, IV, V e VI, do CPC.
5. O pedido de suspensão formulado na véspera da hasta pública, com base em suposta divergência de localização gráfica dos imóveis, não tem relevância jurídica suficiente para justificar a paralisação do leilão, especialmente porque as informações constantes do edital correspondem às certidões de matrícula.
6. A multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa revela-se proporcional e compatível com o grau de reprovabilidade da conduta, não havendo motivo para reforma da decisão.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, IV, V e VI, e 81.
Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes.